Tribunal: TJPA
Processo: 0000051-98.2010.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000051-98.2010.8.14.0097

APELANTE: JOSE ISMAEL LIMA ROCHA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª Turma de Direito Público

Apelação Cível nº 0000051-98.2010.8.14.0097

Apelante: JOSE ISMAEL LIMA ROCHA

Apelado: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

Procurador de Justiça: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

Relatora: Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Administrativo. Ação de Improbidade Administrativa. Ex-prefeito. Omissão na prestação de contas. Inexistência de dolo. Improcedência da ação.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Município de Santa Bárbara do Pará contra ex-prefeito municipal, imputando-lhe a prática de ato ímprobo em razão da não prestação de contas relativas ao Convênio nº 203/2008, firmado com a Secretaria de Planejamento, no valor de R$ 50.000,00. A sentença julgou procedente a ação, com imposição de ressarcimento ao erário, suspensão dos direitos políticos, multa civil e outras sanções do art. 12, III, da LIA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão devolvida ao Tribunal cinge-se à (i) verificação da existência de dolo na conduta do ex-gestor quanto à omissão na prestação de contas do convênio celebrado; e (ii) possibilidade de subsunção dos fatos ao art. 10 e art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992, bem como da imposição das sanções correspondentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a configuração de ato de improbidade administrativa, é indispensável a presença do elemento subjetivo: dolo nas condutas previstas nos arts. 9º e 11, e ao menos culpa nos atos previstos no art. 10 da LIA.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a simples omissão na prestação de contas, desacompanhada de dolo ou má-fé, não caracteriza improbidade, quando ausente prejuízo ao erário.

5. No caso concreto, não houve demonstração de má-fé ou intenção deliberada de ocultar uso indevido de recursos públicos, tampouco evidência de dano ao erário, impondo-se o afastamento das penalidades impostas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente a ação.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prestação de contas, desacompanhada de dolo específico ou má-fé, não configura ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992.

2. A responsabilização por improbidade requer demonstração inequívoca do elemento subjetivo e de prejuízo ao erário, conforme exige a jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §4º; Lei nº 8.429/1992, arts. 10, 11, VI e 12, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1265964/RN, Rel. Min. Castro Meira, DJe 14/06/2012; EDcl no REsp 852.671/BA, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe 29/04/2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Desembargadora Relatora.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSE ISMAEL LIMA ROCHA
contra o
MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
, com fulcro no artigo 1009 e seguintes do CPC, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa c/c Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada nº

0000051-98.2010.8.14.0097 ajuizada pelo apelado.

Sobreveio sentença (ID Num. 12462418), julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) EX POSITIS, com fulcro nos art. 37, § 4º da CF/88, arts. 344, 345, II, 335, I, 487, I, e 1.046, do NCPC, C/C arts. 11, VI e 12, III, e § ú., da Lei n.º 8.429/92, e demais disposições pertinentes, DECRETO A REVELIA do Requerido JOSÉ ISMAEL LIMA ROCHA, qualificado nos autos, porém sem a aplicaço da presunção de veracidade dos fatos narrados na petiço inicial em virtude da indisponibilidade dos direitos envolvidos, e, considerando a suficiência da prova já carreada, no havendo necessidade de produço de outras, procedo ao provimento jurisdicional antecipado de mérito, pelo que JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A AÇO para CONDENAR o Réu JOSÉ ISMAEL LIMA ROCHA, qualificado nos autos, pela prática do ato de improbidade administrativa que causou lesão ao erário e que violou princípios da administração pública, notadamente deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, previstos nos arts. 10, caput, e 11, VI, sob as penas do art. 12, III, todos da Lei nº 8.429/92 – Lei da Improbidade Administrativa - determinando-lhe, com amparo em tais dispositivos e levando em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente:

a) o ressarcimento ao valor referente ao ressarcimento ao Erário quanto aos valores exordialmente indicados, no montante total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios simples de 0,5% ao mês desde a data do fato danoso (33/03/2009 – Súmula n.º 54 do STJ);

b) a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos;

c) a proibição de contratar com o poder público e dele receber qualquer incentivo fiscal ou creditício, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual eventualmente seja sócio majoritário pelo prazo de 3 (três) anos;

d) o pagamento de multa civil no décuplo do valor do dano indicado como causado ao Erário, qual seja, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil).

Condeno o Réu, finalmente, ao pagamento da totalidade das custas e despesas processuais incidentes, além dos honorários advocatícios a bem do patrono do Autor, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa - Expeça-se a conta processo e intime-se para satisfação das custas e despesas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição na Dívida Ativa Estadual.

Certificado o trânsito em julgado:

a) conclusos para inserção no CADASTRO NACIONAL DE CONDENAÇES CIVIS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINSTRATIVA, do Conselho Nacional de Justiça;

b) Oficie-se ao TRE/PA dando ciência da presente sentença para que se proceda à suspensão dos direitos políticos ora determinada ao Réu;

c) proceda-se as todas as demais providências relativas à execuço, arquivando-se, ao fim, com as cautelas de lei.“

Inconformado, José Ismael Rocha interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 12462420), aduzindo acerca da inexistência de dolo na prestação de contas e assim o não cabimento de condenação por improbidade ou que se minore as condenações impostas pelo juízo sentenciante.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (ID Num. 12462422), pugnando pelo improvimento das razões recursais, e consequente manutenção do julgado.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas no efeito devolutivo, determinando, ainda, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para manifestação, conforme ID Num. 15521151.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo não conhecimento do recurso, em razão da ofensa a dialeticidade. (ID Num. 16954379).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a apreciá-la.

Consta nos autos que o apelante, na qualidade de ex-prefeito municipal, não teria prestado contas do Convênio nº 203/2008, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), celebrado entre a Prefeitura de Santa Bárbara do Pará e a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças do Estado do Pará, cujo objeto era a reforma de uma unidade de saúde.

Segundo Alexandre de Moraes, os atos de improbidade administrativa são "aqueles que, possuindo natureza civil e definidamente tipificada em lei federal, ferem direta ou indiretamente os princípios constitucionais e legais da administração pública, independentemente de importarem enriquecimento ilícito ou de causarem prejuízo material ao erário público" (Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, Atlas: 2002, p. 2610).

O art. 1º da Lei Federal nº 8.429/92 dispõe que os atos de improbidade administrativa podem ser praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% (cinquenta por cento) do patrimônio ou da receita anual.

A referida lei, em seu art. 2º, conceitua como agente público, para fins de improbidade administrativa, verbis:

Art. 2º. Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior.

O art. 3º da mesma lei estende sua aplicação àqueles que, mesmo não sendo agentes públicos, induzam ou concorram para a prática de ato de improbidade ou dele se beneficiem, direta ou indiretamente.

Dessa forma, a Lei de Improbidade Administrativa ampliou o conceito de agente público, abrangendo todos os que, no exercício de suas funções, pratiquem ou contribuam para a prática de atos ímprobos, aqueles que violam os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato da coisa pública.

As espécies de atos de improbidade administrativa, por sua vez, são classificadas, conforme a própria lei, em três categorias: atos que importam enriquecimento ilícito (art. 9º), atos que causam prejuízo ao erário (art. 10) e atos que atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 11).

Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...) Não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é a ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Logo, para a tipificação das condutas descritas nos arts. 9º e 11 da Lei 8.429/92 é indispensável para a caracterização de improbidade, que o agente tenha agido dolosamente e, ao menos, culposamente, nas hipóteses do art. 10. (...) (AgRg no AREsp 532.421/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 28/08/2014).

Dessa forma, torna-se imprescindível analisar o caso concreto para verificar se houve, de fato, a prática de ato ímprobo, bem como a existência de dano ao erário ou enriquecimento ilícito por parte de qualquer dos envolvidos.

Examinando-se detidamente os autos, observa-se que não há qualquer discussão sobre desvio de finalidade na aplicação dos recursos do convênio celebrado pelo ex-gestor. O que se discute é unicamente a omissão na prestação de contas.

Segundo a jurisprudência do próprio STJ, a simples ausência ou irregularidade na prestação de contas, por si só, quando não comprovado o dolo, não justifica condenação por ato de improbidade administrativa, especialmente quando não há prova de que os recursos foram mal utilizados ou que houve prejuízo ao erário.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO MUNICIPAL. ATRASO E AUSÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. RECURSO PROVIDO.

1. O ato de improbidade administrativa descrito no art. 11, VI, da Lei 8.429/92 ("deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo") não se confunde com o mero atraso na prestação de contas previsto no seu inciso II. Ademais, seria necessário demonstrar na conduta omissiva do agente político a presença do elemento subjetivo, isto é, a má-fé ou o dolo genérico na burla ao comando legal, o que não ocorreu na hipótese.

2. Consoante destacado no aresto recorrido, o convênio firmado pelo município foi alvo de uma Tomada de Contas Especial Simplificada, não se tendo notícia de que as contas foram julgadas irregulares. O acórdão recorrido registra a informação de que não houve dano ao erário e que o ente público não foi prejudicado pelo atraso na prestação de contas do seu Chefe do Poder Executivo, pois permaneceu celebrando convênios. 3. Recurso especial provido. ( REsp 1265964/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 14/06/2012)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVÊNIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ART. 11, VI, DA LEI N. 8.429/1992. AUSÊNCIA DE DOLO. OMISSÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

- A conduta omissiva do administrador, que deixou de prestar contas oportunamente na forma da lei, por si, ausente dolo ou má-fé, não enseja a condenação por ato de improbidade. Precedentes do STJ. Embargos de declaração acolhidos para suprir omissão que resulta na alteração do julgamento desta Corte para manter o v. acórdão do TRF da 1ª Região. (EDcl no REsp 852.671/BA, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 29/04/2011)

Assim, resta claro que a simples irregularidade na prestação de contas de convênio não é suficiente, por si só, para configurar ato de improbidade administrativa. É indispensável a demonstração de dolo do gestor público, de prejuízo ao erário ou, ao menos, de desvio de recursos públicos. Na ausência desses elementos, impõe-se a improcedência do pedido.

Com efeito, para a configuração de ato de improbidade por ofensa aos princípios da Administração Pública (art. 11 da Lei nº 8.429/1992), exige-se a comprovação do elemento doloso, dada a amplitude da norma.

Sobre o tema, ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

No caso da lei de improbidade, a presença do elemento subjetivo é tanto mais relevante pelo fato de ser objetivo primordial do legislador constituinte o de assegurar a probidade, a moralidade, a honestidade dentro da Administração Pública. Sem um mínimo de má-fé, não se pode cogitar da aplicação de penalidades tão severas como a suspensão dos direitos políticos e a perda da função pública (in Direito Administrativo, Ed. Atlas, 21ª ed., 2008, p.784).

Portanto, não ficou comprovado que o apelante deixou de prestar contas com o objetivo de burlar a lei ou de encobrir qualquer utilização indevida de recursos públicos. Tampouco há provas de que tenha agido deliberadamente com intenção de omitir as contas, a ponto de prejudicar repasses futuros ao Município.

Diante disso, é patente a necessidade de reforma do julgado..

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar integralmente a sentença atacada
, tudo nos limites da fundamentação lançada.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/09/2025